Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-14.2020.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001677-14.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 207.076.225-49 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

FURTO DE VEÍCULO.

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.

SÚMULA 130 DO STJ.

RESPONSABILIDADE.

EVIDENCIADA.

FURTO.

COMPROVADO.

DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS.

LUCROS CESSANTES.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Comprovado o furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, fica caracterizada a responsabilidade nos termos da Súmula 130 do STJ.

São devidos os danos material e moral decorrentes do furto do veículo utilizado na atividade econômica do autor.

Carece de interesse recurso em relação aos lucros cessantes tendo em vista que não foi deferido tal pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001677-14.2020.8.11.0051 – COMARCA DE BARRA DE CAMPO VERDE

APELANTE: SDB COMÉRIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: FRANCISCO PALMEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SDB COMÉRIO DE ALIMENTOS LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, e condenou a apelante ao pagamento de
R$ 32.848,00 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais) a título de danos emergentes, pelo furto do veículo descrito na inicial, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente segundo o INPC, a partir da propositura da ação.

Condenou ao pagamento dos prejuízos experimentados pelo requerente com o custeio de fretes semanais entre a data em que ocorrido o evento danoso e a data em que realizado o pagamento da indenização do valor do veículo, cujo
quantum
será apurado em liquidação de sentença, ficando o valor dos fretes semanais fixados

em R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo o INPC a partir do efetivo desembolso, quanto aos pagamentos já realizados. Condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC a partir do arbitramento. Em vista da mínima sucumbência, condenou o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (id. 162274028)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 162274033)

Assevera que a sentença é
ultra petita
em relação aos lucros cessantes, sendo deferidos sem provas e fixados em valor acima do pleiteado na inicial, qual seja R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

A apelante, SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sustenta que não

foi comprovada a culpa da apelante pelo ocorrido, o apelado nem sequer formalizou uma reclamação acerca dos fatos na data descrita, não apresentou fotos do local que comprovem vestígios de arrombamento do veículo, não há comprovante de cupom fiscal atestando que realmente esteve nas dependências do apelante, não podendo ser imputada responsabilidade à apelante por nenhum dano, tendo em vista a ausência de provas do ocorrido.

Alega que o Boletim de Ocorrência trazido pelo apelado como meio de prova do furto foi elaborado unilateralmente, fora das dependências da apelante, e sem a presença de qualquer autoridade policial no local, ou seja sem averiguar o local, o que torna imprestável como prova.

Discorda da condenação por dano material, por ter baseado na média de valores de um site de venda de automóveis usado, além de ser muito acima do valor da tabela FIPE.

Os modelos apresentados pelo apelado são completamente diverso entre si, sendo uma com cabina dupla, outro com carroceria de madeira, outro com carroceria de fibra, já outro com cabine duplas, sendo assim não podem ser levados em consideração para a fixação do dano material.

Expõe que o dano material não pode ser presumido, deve ser cabalmente provado, o que não ocorreu nos autos.

Assevera que para o deferimento da indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro.

O apelado trouxe apenas 08 (oito) recibos manuscritos, referente ao mês de maio/2020, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), não há prova da habitualidade da renda, logo deve ser indeferido o pedido.

Argumenta que inexiste a prática de ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e caso assim não entenda o julgador, pugna pela redução do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo, se levar em consideração as particularidades dos autos e casos semelhantes.

Prequestiona os artigos 5º e seus incisos, XXXV (negativa de prestação jurisdicional), LV (devido processo legal), LIV (ampla defesa e contraditório) e, IX do artigo 93 da Constituição Federal; artigos 333, I e II, 535, I,II (cabimento dos embargos declaratórios), 165 (As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no artigo 458) e 458, II (requisitos e fundamentos da sentença) todos do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a

sentença como
ultra petita,
caso superada a preliminar, pugna pela reforma na íntegra da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e caso não seja esse o entendimento, que observe-se a ausência de provas quanto aos danos materiais e lucros cessantes, para que seja deferido em valor justo ao efetivamente comprovado nos autos.

Quanto ao dano moral, que seja a r. sentença reformada com o fito de reduzir o valor arbitrado pelo r. juízo
a quo
, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a uniformização dos julgados. Por fim, caso seja aplicada alguma penalidade, isto a título de argumentação, requer que o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, seja singelamente fixado à vista das circunstâncias do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade dada as particularidades do caso em tela. (id. 162274035)

O apelado em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 162274040)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra a apelante, em razão do furto de seu veículo Ford F/1000, placa JYR6503, Renavam 00127066942, nas dependências do estacionamento ofertado pela apelante enquanto fazia compras no estabelecimento comercial da apelante.

A apelante assevera que a sentença é
ultra petita
em relação aos lucros cessantes, sendo deferidos sem provas e fixados em valor acima do pleiteado na inicial, qual seja R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

O CPC dispõe:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O apelado em sua petição inicial, a respeito dos lucros cessantes, expôs e requereu o seguinte:

“O dano material é aquele que atinge os valores econômicos, como redução da renda ou da sua perspectiva, repercutindo no padrão de vida da vítima ou na formação de seu patrimônio.

A camionete furtada no estacionamento ofertado pela ré tem valor médio de comércio no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este extraído de sites de venda, conforme anexo. Ademais, com o furto de sua camionete, o autor vem gastando em média R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês com despesas em relação a fretes (em média R$ 600,00 por semana), para assim poder escoar sua produção (notas anexas).

Sendo assim, excelência, requer seja condenada a requerida ao pagamento dos gastos que o requerente tiver com transporte até o momento que lhe fora indenizado o valor de sua camionete, a qual, como já fora explicado em epígrafe, era instrumento de trabalho do autor, ou seja, fazia o transporte de sua produção com a camionete furtada.

(...)

4. Julgar, ao final, TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em relação ao danos materiais decorrente do furto da camionete, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes a indenização por danos morais, além da condenação a ser calculada pelas despesas que o autor tiver com fretes até o efetivo pagamento da indenização em relação a camionete furtada;

(...)

Dá-se o valor da causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos materiais em relação a camionete furtada e aos danos morais, mais 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente à 12 (doze) meses de despesas com fretes, perfazendo o montante de 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais).”

O apelado instruiu a petição inicial com recibos que comprovam seus gastos com frete para escoar sua produção, que antes era feito o transporte com seu veículo.

Sendo assim, o pedido de dano material foi analisado de acordo com as provas e dentro dos limites pleiteados pelo autor, portanto a sentença não é
ultra petita.

A apelante, SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sustenta que não foi comprovada sua culpa em relação ao furto, o apelado nem sequer formalizou uma reclamação acerca dos fatos na data descrita, não apresentou fotos do local que comprovem vestígios de arrombamento do veículo, não há comprovante de cupom fiscal atestando que realmente esteve nas dependências do apelante, não podendo ser imputada responsabilidade à apelante por nenhum dano, tendo em vista a ausência de provas do ocorrido.

Alega que o Boletim de Ocorrência trazido pelo apelado como meio de prova do furto foi elaborado unilateralmente, fora das dependências da apelante, e sem a presença de qualquer autoridade policial no local, ou seja sem averiguar o local, o que torna imprestável como prova.

Quanto alegada falta de provas a respeito do furto, não merece acolhimento, uma vez que o apelado instruiu a petição inicial com provas documentais suficientes para comprovar o furto.

Verifica-se que o Boletim de Ocorrência n. 2020.101874 foi registrado pelo apelado, no mesmo dia dos fatos, isto é 24/04/2020, em que o apelado narra os detalhes dos fatos, o que é corroborado pelo cupom fiscal emitido pela apelante em 24/04/2020, às 12:33h (id. 162273966 – Pág. 1/3 e 162273967-Pág.1).

Registre-se que o Boletim de Ocorrência de valor probatório, muito embora tenha sido elaborado a partir da narrativa do apelado, e além disso a Juíza analisou as demais provas existentes nos autos.

O fato de não ter ocorrido o deslocamento de uma equipe policial no local não invalida o Boletim de Ocorrência.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, dentre ela a Sra. Simone Núblia da Silva que estava junto com o apelado no dia dos fatos, confirmou o furto, bem como que o apelado procurou os funcionários da apelante e não recebeu nenhuma ajuda.

A testemunha, Vilma Kelli da Silva, afirmou que estava com o apelado no dia dos fatos, confirmou o furto, procuraram os funcionários do mercado e não receberam auxílio.

A testemunha, Sr. Evandro Pereira Leite,

informou que o custo do frete para escoar a produção do apelado, é entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) a R$ 600,00 (seiscentos reais) semanal, informou ainda que faz o transporte da produção do apelado desde 2020.

Portanto, o furto do veículo do apelado no estacionamento da apelante é incontroverso, assim como os prejuízos materiais.

Ademais, caberia à apelante nos termos do art. 373, II, do CPC, desconstituir as provas e fatos apresentados pelo autor, ora apelado, o que não ocorreu, ainda mais que foi invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda a respeito da culpa da apelante, a Súmula 130 do STJ pacificou a questão:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

A apelante oferece estacionamento gratuito aos clientes como atrativo e comodidade, com isso assume a responsabilidade pela guarda e vigilância, e como já mencionado, o apelado comprovou ter efetuado compras no estabelecimento da apelante no dia e hora do furto, portanto não há como afastar a sua responsabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO. FURTO. 1. O estacionamento que agrega valor e comodidade ao serviço de supermercado oferecido, ainda que não cobrado de forma direta, determina que o estabelecimento assuma o dever de guarda e vigilância.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão do acórdão recorrido, pois exige a incursão na seara fático-probatória para verificar se o estacionamento onde ocorreu o furto de cliente seria público ou privado. Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.784.021/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

A apelante discorda da condenação por dano material, por ter baseado na média de valores de um site de venda de automóveis usado, além de ser muito acima do valor da tabela FIPE.

Os modelos apresentados pelo apelado são completamente diversos entre si.

Neste ponto, em relação ao valor do dano material consistente no veículo furtado, a Juíza assim consignou:

“(...)

Partindo de tal pressuposto, tem-se que o quantum indenizatório neste ponto deveria pautar-se na Tabela FIPE. Contudo, em consulta ao aludido referencial, verifica-se a inexistência de estimativa para o automóvel em sua versão 1982/1982, sendo a última aquela referente ao ano de 1985.

Não obstante, considerando que o valor lá constante é inferior àquela estimativa trazida aos autos pela parte requerente, entendo como devido a título indenizatório, máxime em vista da ausência de impugnação específica, o valor de veículo similar (F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo) segundo a Tabela FIPE para o ano de 1985, pois tal circunstância não importará em enriquecimento ilícito do demandante e, tampouco, em desvantagem exagerada para a parte ré.”

Portanto, tendo em vista ausência de parâmetro na tabela FIPE para o automóvel em sua versão 1982/1982, correta a utilização do valor utilizado pela Juíza, que se refere ao ano de 1985 por ser esta a última referência da tabela em questão.

Assevera que para o deferimento da indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro.

O apelado trouxe apenas 08 (oito) recibos manuscritos, referente ao mês de maio/2020, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), não há prova da habitualidade da renda, logo deve ser indeferido o pedido.

Em detida análise da sentença, verifica-se que não houve condenação por lucros cessantes, que são aqueles que a parte deixa de receber em razão de um ato ou evento que lhe causou danos, nos termos do art. 402 do Código Civil, o que não se apresenta nos autos.

Sendo assim, carece de interesse recursal a apelante neste ponto.

No que tange ao dano moral, argumenta que inexiste a prática de ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e caso assim não entenda o julgador, pugna pela redução do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto a ocorrência do dano moral, é inquestionável uma vez que o apelado teve seu veículo que era utilizado diariamente para escoar sua pequena produção de legumes e verduras, furtado no estacionamento da apelante, e em razão disso sofreu abalo moral, pois se viu privado do seu bem de forma repentina, enquanto fazia compras no estabelecimento comercial da apelante que não lhe ofereceu qualquer auxílio.

Para a fixação do valor da compensação do dano moral, deve-se levar em conta os fatos, isto é, a irregularidade do procedimento adotado pela apelante que não auxiliou o apelado no dia dos fatos, não prestou-lhe o amparo esperado em uma situação dessa,

aliado à

capacidade econômica das partes, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessa forma, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Por isso deve ser mantido, por estar abaixo dos parâmetros da jurisprudência.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS –

DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado.

O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.”
(N.U 1004210-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMAS QUE REALIZAVAM COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.”

(N.U 1034115-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ . SÚMULA Nº 83/STJ.

1. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130/STJ).

2. É dever do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 83/STJ, demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo.

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.523.947/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser mantida em parte a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios devidos ao causídico da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023